Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a pagar à parte autora o valor de R$ 5.346,00 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais), referente à conversão em pecúnia de 9 (nove) meses de licença-prêmio não gozadas e não contadas para quaisquer efeitos em sua aposentadoria.
2. O recorrente alega, em síntese, que se mostra indevida a pretensão de incluir abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. Argumenta que as parcelas salariais discutidas na inicial são vantagens vinculadas ao exercício das funções, motivo pelo qual não são permanentes. Impugna, ainda, o índice de correção monetária fixada na sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito da parte autora em receber a licença-prêmio em pecúnia. A controvérsia reside na base de cálculo da indenização.
4. Não obstante a tese da recorrente de que as parcelas questionadas teriam caráter transitório, destaca-se que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. Este é o entendimento reiterados pelas Turmas Cíveis e Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1062580, 20170110098744APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 185/199); (Acórdão 1226890, 07415609420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215216, 07253039120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 963513, 07298268820158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
6. Nesse sentido, em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1319652, 07062153320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Em relação ao quantum indenizatório, ante a ausência de impugnação específica acerca dos cálculos apresentados na inicial, correta a sentença quanto ao pagamento, pelo requerido, de R$ 5.346,00 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio.
9. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Desse modo, a sentença de origem não merece qualquer reparo.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.